Tribunal: TJES
Processo: 5009765-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5009765-08.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ZORUBABEL FONSECA DA SILVA

AGRAVADA: GIRLENE DOS SANTOS

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E ENCARGOS. MITIGAÇÃO DA DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR EM AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Adota-se o entendimento pela mitigação da necessidade de prestação de caução para o deferimento da decisão liminar nas ações de despejo, considerando desnecessária a caução de três meses de aluguel a que se refere o art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, para o deferimento de pleito liminar de despejo, deferindo-se a liminar quando observada a presença dos requisitos para antecipação de tutela, veiculados no art. 300, do CPC, desde que, obviamente, haja demonstração de que o valor do débito locatício supera a importância que a lei do inquilinato exige para fins de caucionamento.
2) No caso concreto, revela-se a possibilidade de concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, mitigando a aplicação da regra contida no art. 59, da Lei n.º 8.245/1991 (tutela de evidência).
3) A caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar. Contudo, na situação vertente, o crédito do agravante já supera em muito a quantia referente a três meses de aluguel, cumprindo-se a função de caucionamento do prejuízo que a recorrida teria.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, reformando-se em parte a decisão guerreada, de modo a dispensar a exigência de caução na decisão concessiva do despejo, nos termos do art. 300, do CPC, mitigando a regra contida no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ZORUBABEL FONSECA DA SILVA
(id 5828084), no qual pretende a modificação parcial da decisão objurgada (id
29809135 de primeira instância)
que, em sede de “ação de despejo por falta de pagamento e encargos” (n.º
5009079-08.2023.8.08.0035), proposta em face de
GIRLENE DOS SANTOS
, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a locatária recorrida desocupe voluntariamnete o imóvel descrito na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, desde que a parte autora agravante preste caução judicial prévia correspondente a 03 (três) meses o valor da locação, conferindo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para o depósito judicial.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Nas razões de recurso, alega o agravante a possibilidade de concessão da liminar de despejo por falta de pagamento dos alugueis e encargos, com a dispensa de caução equivalente ao valor de 03 (três) meses de aluguel, quando o “quantum” da dívida locatícia ultrapassa os referidos 03 (três) meses de aluguel.

Sobre a matéria, adoto o entendimento pela mitigação da necessidade de prestação de caução para o deferimento da decisão liminar nas ações de despejo, considerando desnecessária a caução de três meses de aluguel a que se refere o art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, para o deferimento de pleito liminar de despejo, deferindo-se a liminar quando observada a presença dos requisitos para antecipação de tutela, veiculados no art. 300, do CPC,
desde que, obviamente, haja demonstração de que o valor do débito locatício supera a importância que a lei do inquilinato exige para fins de caucionamento
.
Explico.

Como se vê, pela dicção do art. 59, da Lei n.º 8.245/1991, nas hipóteses de falta de pagamento, o despejo liminar está condicionado à prestação de caução e à inexistência de garantia contratual:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)”.

Ocorre que, no caso concreto, revela-se a possibilidade de concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15,
mitigando a aplicação da regra contida no art. 59, da Lei n.º 8.245/1991 (tutela de evidência)
.

É preciso levar em consideração que a caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar.
Contudo, na situação vertente, o crédito do agravante já supera em muito a quantia referente a três meses de aluguel, cumprindo-se a função de caucionamento do prejuízo que a recorrida teria
.

Acerca do tema, dispensando a caução por parte do locador e ignorando até mesmo a existência de fiança no contrato quando o valor do débito pelo locatário já supera consideravelmente os três meses de aluguel, mas estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, em favor do locador, seguem reiterados precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO DEFERIMENTO LIMINAR CONTRATO COM GARANTIA AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IRRELEVÂNCIA MEDIDA COM AMPARO NO ARTIGO 300 DO NCPC
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Pode o magistrado aplicar o disposto no art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, como ocorreu no caso ora em discussão, sendo irrelevante a existência de garantia contratual ou ausência de caução
. 2 - O inadimplemento comprova a verossimilhança das alegações do agravado, bem como o perigo da demora é verificado no fato de que os agravantes, mesmo após acionados, não cumpriram com a obrigação do pagamento dos aluguéis, confirmando assim a possibilidade de deferimento da liminar de despejo. 3 - E, em paralelo, continuam usufruindo da loja objeto do contrato sem qualquer contraprestação, cujas despesas gerais, por certo, acabam sendo suportadas pelos demais condôminos, além de obstar o seu uso pelo proprietário. 4 -
Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do NCPC, mostra-se de rigor o deferimento da medida
. Precedentes de todas as Câmaras Cíveis deste Tribunal. 5 - Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199007113, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 29/07/2019, DJ 08/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO RESIDENCIAL ART. 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI Nº 8.245/91 POSSIBILIDADE DE LIMINAR COM BASE NOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA
PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS LIMINAR DEFERIDA RECURSO PROVIDO. 1)
A concessão do despejo liminar com fundamento no dispositivo previsto no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 tem como requisitos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel
. 2)
Todavia, vale ressaltar que, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei de Locações, no caso a existência de fiança, é possível que a medida liminar seja concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela
. Precedentes do TJES (TJES, AI 24169012945, Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017). 3)
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na inadimplência do locatário, no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo decorrente da impossibilidade da locatária de firmar novo contrato de locação com terceiros, bem como ausente o perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, deve ser deferida a liminar outrora indeferida na origem
. 4) Recurso de agravo de instrumento provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035189006329, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 28/05/2019, DJ 07/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. Prevê o inciso IX do § 1º do artigo 59 da Lei n. 8.245 de 18 de outubro de 1991 que Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:, a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 2.
A jurisprudência pátria considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel
. 3.
Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido artigo 59 (rol não taxativo), certo é que a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015 ou seja, além da previsão expressa quanto à oferta de garantia para a formalização do contrato objeto da lide, subsistem dois fundamentos principais à postulação do despejo liminar (ausência de pagamento dos aluguéis e acessórios e o encerramento do prazo da vigência contratual), afastando, portanto, a aplicação da Legislação Especial, à espécie, incidindo, por outro lado, o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015
[...]. 4. - Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024189009103, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/05/2019, DJ 24/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPEJO. DENÚNCIA CHEIA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DESPEJO À LUZ DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. [...] I -
O Superior Tribunal de Justiça consagra a viabilidade da antecipação de tutela prevista no Código Processual a despeito das restrições impostas na Lei 8.245/91 (Lei de Locações)
. II -
Como já restou assentado nesta Corte Estadual, a necessidade de prestação de caução para deferimento da decisão liminar nas ações de despejo sofreu mitigação, mesmo antes da modificação do Código de Processo Civil de 1973, com introdução do artigo 273 e do posterior surgimento do Código de Processo Civil de 2015, pois já se considerava desnecessária a caução de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, para o deferimento de pleito liminar de despejo, deferindo-se a liminar quando observada a presença dos requisitos para antecipação de tutela
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 011189003723, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos - Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 05/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Foi consignado no decisum impugnado a mitigação da regra do art. 59, da Lei n.º 8.245/1991 (alusiva a tutela de evidência) e analisada a possibilidade de despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência nos termos do art. 300, do CPC, o que dispensa a caução por parte do locador e ignora a existência de fiança no contrato de locação, na medida em que o valor do débito pelo locatário já supera consideravelmente a importância correspondente a três meses de aluguel. Reitere-se que no caso concreto revela a possibilidade de concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, mitigando a aplicação da regra contida no art. 59, da Lei n.º 8.245/1991 (tutela de evidência)
[...] (TJES, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 024189008899, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, J 30/07/2019, DJ 07/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPEJO. IMÓVEL COMERCIAL. REVELIA. DEFERIMENTO. APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREVISTOS NO CPC. POSSIBILIDADE
. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão do despejo liminar com fundamento no art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91 tem como requisitos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. 2.
Nada obstante, afigura-se possível seja a medida liminar de despejo concedida quando preenchidos os requisitos para tutela de urgência e/ou evidência, previstas nos arts. 300 e ss. do CPC
. Precedentes do TJES. 3. In casu, o contrato de locação, estipulando os valores e demais obrigações, foi anexado ao petitório inicial da ação de origem. Foi juntada também a notificação extrajudicial acerca da possível rescisão do contrato, caso o agravado não efetuasse o pagamento do débito vencido, conforme demonstrativo pormenorizado de cálculos. Igualmente, afigura-se importante consignar que o julgador a quo decretou a revelia do agravante e demais réus da ação de origem, presumindo verdadeiras as alegações deduzidas pela agravada, particularmente no que diz respeito a falta de pagamento dos alugueis. 4. A demora na resolução da controvérsia só tornará a situação ainda mais danosa à agravada, que já está, por demais, prejudicada com a inadimplência, pois além de não ter recebido os aluguéis, se vê impossibilitada de dispor do imóvel. 5.
Não há que falar em inadequação da decisão objurgada, sendo desnecessária, outrossim, a prestação de caução, mesmo porque o agravante, apesar de questionar, de forma singela, os juros ajustados no contrato, não nega a sua inadimplência, desde 10/07/2016 até 10/08/2017, conforme a petição inicial da ação de origem, período que ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel
. 6. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 047189000012, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 25/06/2018, DJ 09/07/2018).

CIVIL/PROC. CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO NECESSIDADE DE CAUÇÃO E INEXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL ART. 59 DA LEI 8.245/91 CONTRATO PROVIDO DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA
NÃO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR PELA LEI DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. DA TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLIÊNCIA CONFIGURADA. FUNDADO RECEIO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. 1 - A ação originária segue o rito previsto na Lei do Inquilinato (Lei Federal n.º 8.245/1991), que condiciona a concessão in limine do despejo ao atendimento dos requisitos insculpidos em seu artigo 59, a saber: prestação de caução e inexistência de garantia contratual. 2 - Na espécie, a pretensão inicial está fundada em contrato provido de garantia fidejussória, na modalidade fiança, e a parte locadora não se propôs a prestar caução. Inviável, portanto, a concessão da tutela de evidência prevista no artigo 59, § 1º, IX da Lei de Locação. 3
Contudo, é cabível o deferimento da tutela de urgência, posto que, ante a situação de inadimplência, há risco de lesão grave configurado no fato de que a ocupação do imóvel causa significativo prejuízo na forma de lucros cessantes, eis que a agravante não recebe o aluguel desde a inauguração da loja em junho de 2016 e fica privada de usufruir economicamente do bem
. 4 -
O princípio da preservação da empresa locatária deve ser prestigiado até certo ponto, não podendo se esperar que o Poder Judiciário tenha uma postura benevolente em face do descumprimento reiterado de contrato, em detrimento do direito de terceiros
. 5 - Outrossim, o despejo não representa o fim das atividades do locatário, que, caso queira, poderá continuar explorando seu negócio em outro local. 6 -
A caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar. Contudo o crédito da agravante já supera a quantia referente a três meses de aluguel, cumprindo-se a função de caucionamento do prejuízo que o agravado teria
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 048179002976, Relator Substituto: Délio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, J 05/06/2018, DJ 13/06/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO
. NOTIFICAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Desnecessidade de notificação. A falta de pagamento constitui infração prevista legal e contratualmente. 2.
Desnecessária a caução de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/94 (rol exemplificativo). Requisitos do art. 300, do CPC preenchidos
. 3. Impossibilidade de analisar a alegação de nulidade de citação, pois ausente a cópia do mandado. 4. Recurso improvido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024179015599, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 24/04/2018, DJ 02/05/2018).

Portanto, sendo incontroversa a falta de pagamento, resta evidenciada a probabilidade do direito afirmado na petição inicial pelo agravante (“fumus boni iuris”); por outro lado, a permanência da locatária inadimplente no imóvel, a agravada, só faz aumentar o prejuízo do locador, impedido de alugar o bem para terceiros, circunstância que evidencia a urgência na desocupação (“periculum in mora”). Nesse sentido, preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, do CPC/15), deve ser dispensada a exigência de caução da decisão impugnada que concedeu a tutela antecipada e determinou o despejo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
ZORUBABEL FONSECA DA SILVA
(id 5828084)
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão objurgada
(id
29809135 de primeira instância), de modo a dispensar
a exigência de caução na decisão
concessiva do despejo, nos termos do art. 300, do CPC, mitigando a regra contida no
art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/11/2023 às 19:00:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48424720112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR